Tribunal: STF
Processo: MS 20466
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-11
Data de publicação: 1984-10-11

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A RECUSA DO PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL EM SUBMETER A VOTAÇÃO A EMENDA CONSTITUCIONAL THEODORO MENDES NA SESSAO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. PRAZO DE CADUCIDADE INICIADO DESDE ENTÃO E CONSUMADO ANTES DE AJUIZADO O ''WRIT''. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA PELO RELATOR.  
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.